Tribunal: TJSP
Processo: 1077018-47.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de contradição, obscuridade ou omissão no v. acórdão embargado. Recurso com caráter nitidamente infringente do julgado. Pretensão de rediscutir o que já foi decidido pela Corte de Justiça. Inconformismo que se refere à mera discordância com o que ficou decidido por esta Corte Superior. Via imprópria. Prequestionamento que se considera ocorrido só com o reexame da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de contradição, obscuridade ou omissão no v. acórdão embargado. Recurso com caráter nitidamente infringente do julgado. Pretensão de rediscutir o que já foi decidido pela Corte de Justiça. Inconformismo que se refere à mera discordância com o que ficou decidido por esta Corte Superior. Via imprópria. Prequestionamento que se considera ocorrido só com o reexame da matéria. Requisitos não preenchidos. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1077018-47.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante RAPHAEL NAKAGAWA POZZI DIAS, são embargados ATELIER
DESIGN E PLANEJAMENTO DE MÓVEIS LTDA., MILLO COMÉRCIO DE
MÓVEIS DO BRASIL LTDA, N A FOMENTO MERCANTIL LTDA, URBANO
BANCO DE FOMENTO MERCANTIL LTDA, COLLEZZI IND. E COM.
MÓVEIS LTDA e PRUDENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1077018-47.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1077018-47.2018.8.26.0100/50000
Embargante: Raphael Nakagawa Pozzi Dias
Embargdos: Atelier Design e Planejamento de Móveis Ltda., Millo Comércio
de Móveis do Brasil Ltda, N A Fomento Mercantil Ltda, Urbano Banco de
Fomento Mercantil Ltda, Collezzi Ind. e Com. Móveis Ltda e Prudent Fundo
de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados
COMARCA: São Paulo
VOTO No 12.142
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Ausência
de
contradição, obscuridade ou omissão no v. acórdão
embargado. Recurso com caráter nitidamente infringente
do julgado. Pretensão de rediscutir o que já foi decidido
pela Corte de Justiça. Inconformismo que se refere à mera
discordância com o que ficou decidido por esta Corte
Superior. Via imprópria. Prequestionamento que se
considera ocorrido só com o reexame da matéria.
Requisitos
não
preenchidos.
EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
o v. acórdão proferido a fls. 780/790 que, por votação unânime, negou
provimento à apelação interposta pelo embargante.
Sustenta o apelante, em suma, que há omissão e
contradição entre as questões suscitadas nas razões do recurso, e o que
foi decidido por esta Corte Superior de Justiça, razão pela qual opõe os
presentes embargos, com o fim de sanar os supostos vícios e para
prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis quando
houver na decisão embargada pontos obscuros ou contradição, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1077018-47.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
casos de omissão, e também para corrigir erro material (incisos I, II e
III, do artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
No caso em exame, o que se verifica é que questões
de mérito são agora reiteradas pelo embargante quando já foram
exaustivamente analisadas e decididas por esta Corte de Justiça, o que
não se pode admitir.
A propósito: “Em princípio, não se admitem
embargos de declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de
esclarecer ou complementar o julgado anterior, na realidade buscam
alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240) sendo que “Os
embargos de declaração não devem se revestir de caráter infringente. A
maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade de acórdão (RTJ
89/548, 94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do
julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório
(RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638) (Cf. art.
535, nota 3, p. 628, in Código de Processo Civil e legislação processual
em vigor, Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, Saraiva, SP,
36a ed.).
Quanto ao prequestionamento da matéria, é de se
observar que ao Juiz não é obrigatório o enfrentamento de todos os
argumentos trazidos à baila pelas partes na discussão da causa, podendo
examinar apenas aqueles suficientes para a fundamentação do que vier a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1077018-47.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
4
ser decidido, o que foi feito, efetivamente.
Já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“desde que os fundamentos adotados bastem para justificar o concluído
na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos utilizados pela parte” (RSTJ 151/229). E, “se a
fundamentação da conclusão a que chegou independe do
enfrentamento dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste
omissão sanável através de embargos de declaração” (STJ-4a Turma,
Resp. 88.365-SP, rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96, p.
21.497).
No mesmo sentido: “o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador
possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo
após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração
contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento
que era incapaz de infirmar a conclusão adotada” (STJ - EDcl no MS
21.315-DF - 1a Seção - Rel. Min. DIVA MALERBI (Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região) - J. 08/06/2016).
As questões suscitadas pelo apelante foram
analisadas por esta Corte de Justiça nos limites expostos nas razões do
recurso de forma bem fundamentada, e de acordo com o que determina
a legislação processual civil.
Ficou claro no v. aresto embargado que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1077018-47.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
5
“[...] A devolução dos valores representados pelos cheques
compensados é uma consequência do acolhimento do pedido de rescisão do
contrato de compra e venda e prestação dos serviços de instalação dos móveis
planejados.
Referido contrato foi celebrado com a corré Atelier, que é a
legitimada para devolver a quantia paga pelo autor.
Ao contrário do que o demandante autor tenta fazer crer, as
demais corrés N.A. Fomento Mercantil Ltda., Prudent Investimentos Ltda. e Urbano
Banco Assessoria em Cobrança e Serviços Ltda. não financiaram o valor para
aquisição dos móveis planejados.
Com efeito, pago o preço ajustado em sua integralidade ao
fabricante de móveis por meio de cheques, ordem de pagamento à vista, é somente
contra o vendedor que o apelante pode pleitear a devolução do preço integralmente
pago, não existindo relacionamento jurídico entre si e as instituições bancárias
cessionárias do crédito a legitimar a inclusão delas no polo passivo do processo,
não se tratando a cessão de crédito opcional ao vendedor dos produtos e serviços
de contrato coligado.
O contrato coligado pressupõe financiamento oferecido
diretamente ao consumidor para que este adquira o bem oferecido pelo lojista.
No caso concreto, o consumidor pagou o preço integral dos
bens e serviços emitindo cheques, ordens de pagamento à vista, frise-se.
Assim, não há relação jurídica entre o autor e as rés em
referência, que só foram inseridas no polo passivo do processo sob o fundamento de
serem as cessionárias dos créditos representados pelos cheques dados em
pagamento para o aperfeiçoamento do negócio de compra e venda celebrado entre
as partes.
Ocorre que elas receberam os cheques por endosso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1077018-47.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
6
translativo em razão de contratos de cessão de créditos celebrados com a corré
Atelier antes mesmo da celebração do contrato de compra e venda/prestação de
serviços celebrado entre esta última e o demandante. Ou seja, os agentes
financeiros em nenhum momento participaram da cadeia de consumo.
Os contratos de cessão de créditos, que redundaram no
endosso dos cheques em favor das corrés consubstanciam relação jurídica
totalmente distinta, razão por que não há como acolher a alegação de que os
mencionados contratos celebrados com a ré Atelier são coligados com o contrato de
compra e venda celebrado pelo autor.
Quando do endosso dos cheques, o negócio jurídico
subjacente (contrato de compra e venda/prestação de serviços) era válido; os
cheques foram emitidos de forma legítima e circularam livremente nos termos da
Lei no 7.357/1985, razão pela qual as endossatárias agiram de boa-fé, não sendo
possível a alegação, contra elas, de exceções aplicáveis ao endossante.
Cumpre ressaltar que alguns dos julgados reproduzidos nas
razões do apelo, um deles de minha relatoria, se referem a casos em que há
concessão de crédito por financeiras no momento da celebração do contrato de
compra e venda de bens móveis.
Nessas hipóteses jurídicas, é pacífico o entendimento de que
os contratos de compra e venda e de financiamento são coligados. No entanto, o
caso em análise é distinto da hipótese acima referida. [...]”
É evidente, portanto, que o inconformismo do
embargante se refere à mera discordância com o que ficou decidido pelo
Órgão Colegiado desta 25a Câmara de Direito Privado, razão pela qual
deverá submeter às instâncias recursais superiores a reanálise das
questões suscitadas nos embargos.
Em verdade, os embargos opostos pelo apelante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1077018-47.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
7
têm natureza infringente do julgado, o que, no caso concreto, não se
pode admitir.
Diante do exposto, ficam rejeitados os embargos.
Oportunamente, abra-se vista à P.G.J.

Curadoria de Falências.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora